Tribunal: TJSP
Processo: 2128543-50.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
r. Vício inexistente. Lei ordinária aprovada com o quórum qualificado. Atendida a exigência constitucional, não há que se falar em inconstitucionalidade formal.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Artigo 2o e incisos. Vício configurado. Autonomia técnica, administrativa e financeira. As Procuradorias Jurídicas, muito embora gozem de isenção técnica, não escapam à vinculação hierárquica, justamente porque encontram-se vinculadas organicamente ao ente político instituidor. A advocacia pública, dentro dos parâmetros de legalidade e moralidade, está subordinada às escolhas do administrador público.
Artigo 5o, inciso IV. É legítima a autonomia atribuída à Procuradoria Municipal, sendo inadmissível a transferência de competências inerentes à Advocacia Pública a órgão auxiliar do Chefe do Poder Executivo.
Artigo 5o, incisos XXX e XXXI. A requisição de informações à Administração Municipal está ancorada no artigo 102 da Constituição Estadual. No mais, é função institucional da Procuradoria-Geral do Município promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa municipal.
Artigo 7o. A expressão "e somente perderá a sua função em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou decisão definitiva em processo administrativo, observando os critérios de eficiência no desempenho das atividades da Procuradoria, garantindo o contraditório e ampla defesa" é materialmente inconstitucional. A norma municipal não pode conferir estabilidade ao Procurador-Geral do Município, que pode e deve ser nomeado e exonerado ad nutum dentre os seus integrantes.
Artigo 9o, incisos XVIII e XX. A expressão "de modo exclusivo", contida no inciso XVIII do artigo 9o, é materialmente inconstitucional. Ainda que sem efeitos práticos, porquanto a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo não é mitigada ou excluída pela disposição legal, a proposição de alteração da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Jacupiranga não deve ser vinculada somente ao seu Procurador-Geral.
Artigo 10, §§ 2o e 3o. Não há óbice na criação de unidades de Procuradorias Especializadas, verdadeiro exercício da autonomia organizacional, as quais serão esmiuçadas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Município.
Artigo 39, § 5o. Organização da Procuradoria-Geral do Município ocorreu por regular processo legislativo de lei complementar de autoria do Prefeito de Jacupiranga. A atribuição de resolver os casos omissos se encontra dentro das atribuições do cargo.
Artigo 40, § 3o. As avaliações de desempenho dos Procuradores Municipais são essenciais ao efetivo controle das atividades funcionais e para obtenção de estabilidade. Não há supressão da competência do Alcaide sobre organização da Procuradoria-Geral do Município.
Artigo 43, § 1o. A gratificação paga a servidores públicos em decorrência do acréscimo extraordinário de encargos e de responsabilidades, que evidenciam o labor em condições diferenciadas, encontra amparo no texto constitucional.
Artigo 57. Previsão de transposição dos servidores lotados na Procuradoria-Geral do Município, ocupantes do cargo de Escriturário, para o cargo de Técnico de Procuradoria. O dispositivo impugnado inaugura nova carreira, sem realização de concurso específico, o que afasta a mera reestruturação administrativa. Inconstitucionalidade material caracterizada. Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos.
Artigo 68. A lei municipal suscitada rege questão referente à remuneração de servidores públicos, quais sejam, servidores de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jacupiranga lotados na Procuradoria-Geral do Município. Assim, trata-se de matéria de competência exclusiva do Alcaide. A fixação de gratificação a servidores por ato infralegal (regulamento) é inconstitucional. Se não bastasse, em que pese a intenção de valorizar os servidores públicos municipais, a gratificação prevista na lei municipal impugnada é genérica. Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "e somente perderá a sua função em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou decisão definitiva em processo administrativo, observando os critérios de eficiência no desempenho das atividades da Procuradoria, garantindo o contraditório e ampla defesa", constantes no artigo 7o; da expressão "de modo exclusivo", constante no inciso XVIII do artigo 9o; e declarar a inconstitucionalidade da integralidade dos artigos 2o e incisos, 57 (com observação sobre a irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos) e 68 (com observação sobre a irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos), todos da Lei no 1.508, de 02 de junho de 2023, do Município de Jacupiranga.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2128543-50.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Organização Político-administrativa / Administração Pública

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

07/11/2024

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei no 1.508, de 02 de junho de 2023, do Município de Jacupiranga, cujo teor "dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Jacupiranga".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o; 20, inciso XIX; 24, § 2o, 1, 2 e 3; 79, inciso II, 'f'; 99; 111; 115, incisos II e V e 128, todos da Constituição Estadual, bem como

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei no 1.508, de 02 de junho de 2023, do Município de Jacupiranga, cujo teor "dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Município de Jacupiranga".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o; 20, inciso XIX; 24, § 2o, 1, 2 e 3; 79, inciso II, 'f'; 99; 111; 115, incisos II e V e 128, todos da Constituição Estadual, bem como dispositivos normativos da Lei Orgânica Municipal de Jacupiranga.
Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica do Município.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Matéria atinente a lei complementar. Vício inexistente. Lei ordinária aprovada com o quórum qualificado. Atendida a exigência constitucional, não há que se falar em inconstitucionalidade formal.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Artigo 2o e incisos. Vício configurado. Autonomia técnica, administrativa e financeira. As Procuradorias Jurídicas, muito embora gozem de isenção técnica, não escapam à vinculação hierárquica, justamente porque encontram-se vinculadas organicamente ao ente político instituidor. A advocacia pública, dentro dos parâmetros de legalidade e moralidade, está subordinada às escolhas do administrador público.
Artigo 5o, inciso IV. É legítima a autonomia atribuída à Procuradoria Municipal, sendo inadmissível a transferência de competências inerentes à Advocacia Pública a órgão auxiliar do Chefe do Poder Executivo.
Artigo 5o, incisos XXX e XXXI. A requisição de informações à Administração Municipal está ancorada no artigo 102 da Constituição Estadual. No mais, é função institucional da Procuradoria-Geral do Município promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa municipal.
Artigo 7o. A expressão "e somente perderá a sua função em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou decisão definitiva em processo administrativo, observando os critérios de eficiência no desempenho das atividades da Procuradoria, garantindo o contraditório e ampla defesa" é materialmente inconstitucional. A norma municipal não pode conferir estabilidade ao Procurador-Geral do Município, que pode e deve ser nomeado e exonerado ad nutum dentre os seus integrantes.
Artigo 9o, incisos XVIII e XX. A expressão "de modo exclusivo", contida no inciso XVIII do artigo 9o, é materialmente inconstitucional. Ainda que sem efeitos práticos, porquanto a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo não é mitigada ou excluída pela disposição legal, a proposição de alteração da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município de Jacupiranga não deve ser vinculada somente ao seu Procurador-Geral.
Artigo 10, §§ 2o e 3o. Não há óbice na criação de unidades de Procuradorias Especializadas, verdadeiro exercício da autonomia organizacional, as quais serão esmiuçadas no Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Município.
Artigo 39, § 5o. Organização da Procuradoria-Geral do Município ocorreu por regular processo legislativo de lei complementar de autoria do Prefeito de Jacupiranga. A atribuição de resolver os casos omissos se encontra dentro das atribuições do cargo.
Artigo 40, § 3o. As avaliações de desempenho dos Procuradores Municipais são essenciais ao efetivo controle das atividades funcionais e para obtenção de estabilidade. Não há supressão da competência do Alcaide sobre organização da Procuradoria-Geral do Município.
Artigo 43, § 1o. A gratificação paga a servidores públicos em decorrência do acréscimo extraordinário de encargos e de responsabilidades, que evidenciam o labor em condições diferenciadas, encontra amparo no texto constitucional.
Artigo 57. Previsão de transposição dos servidores lotados na Procuradoria-Geral do Município, ocupantes do cargo de Escriturário, para o cargo de Técnico de Procuradoria. O dispositivo impugnado inaugura nova carreira, sem realização de concurso específico, o que afasta a mera reestruturação administrativa. Inconstitucionalidade material caracterizada. Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos.
Artigo 68. A lei municipal suscitada rege questão referente à remuneração de servidores públicos, quais sejam, servidores de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Jacupiranga lotados na Procuradoria-Geral do Município. Assim, trata-se de matéria de competência exclusiva do Alcaide. A fixação de gratificação a servidores por ato infralegal (regulamento) é inconstitucional. Se não bastasse, em que pese a intenção de valorizar os servidores públicos municipais, a gratificação prevista na lei municipal impugnada é genérica. Irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "e somente perderá a sua função em caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou decisão definitiva em processo administrativo, observando os critérios de eficiência no desempenho das atividades da Procuradoria, garantindo o contraditório e ampla defesa", constantes no artigo 7o; da expressão "de modo exclusivo", constante no inciso XVIII do artigo 9o; e declarar a inconstitucionalidade da integralidade dos artigos 2o e incisos, 57 (com observação sobre a irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos e modulação de efeitos) e 68 (com observação sobre a irrepetibilidade de valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores públicos), todos da Lei no 1.508, de 02 de junho de 2023, do Município de Jacupiranga.